Tribunal: TJDFT
Processo: 0739541-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
1. De acordo com o STJ, em tese, é possível a penhora dos rendimentos e proventos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial da parte executada.
2. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
3. No caso em que os devedores, servidores públicos do Distrito Federal, possuem renda de patamar razoável, a penhora de 10% (dez por cento) da renda mensal líquida não é capaz de comprometer a subsistência deles ou de suas famílias, mostrando-se medida adequada.
4. Agravo conhecido e provido.